Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-68.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-68.2020.8.14.0054

RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: GLEICY SALDANHA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800082-68.2020.8.14.0054

EMBARGANTE: GLEICY SALDANHA AGUIAR

Advogado do(a) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO LIMA FERREIRA - OAB PA9756-A

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) EMBARGADO: MARIANA BARROS MENDONCA – OAB/RJ 121.891-A, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gleicy Saldanha Aguiar nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em que figura como apelante o Banco PAN S/A, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada não teria considerado adequadamente os elementos que indicariam a inexistência de contratação válida, sobretudo pela suposta fraude na formalização do contrato de empréstimo consignado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as alegações veiculadas na apelação, especialmente ao reconhecer a regularidade da contratação, com base em prova documental apresentada pelo banco apelante, afastando a tese de fraude ou de contratação irregular. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi suficientemente debatida, sendo desnecessária a menção literal de artigos de lei para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Gleicy Saldanha Aguiar
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em que figura como apelante o
Banco PAN S/A
, em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Segue a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada não teria considerado adequadamente os elementos que indicariam a inexistência de contratação válida, sobretudo pela suposta fraude na formalização do contrato de empréstimo consignado.

Pugna, ao final, pela correção do julgado e eventual prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (id 14511342), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as alegações veiculadas na apelação, especialmente ao reconhecer a regularidade da contratação, com base em prova documental apresentada pelo banco apelante, contrato assinado, cópia de documento pessoal e comprovante de crédito na conta da parte autora, afastando, assim, a tese de fraude ou de contratação irregular.

O que se pretende com os presentes embargos, na realidade, é rediscutir o mérito da controvérsia, o que se revela inadmissível nesta via processual estreita, que tem como objetivo exclusivo sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se vislumbra necessidade de alteração no julgado, tampouco de integração com referência expressa aos dispositivos legais invocados, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, sendo desnecessária a menção literal de artigos de lei para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF.

Relevante consignar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser manejados com parcimônia e dentro dos estritos limites legais.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025